Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701918-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOABE OLIVEIRA VAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME EQUIPARADO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, §1o, LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO. INCABÍVEL PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO DE VALORES EM DINHEIRO. RESTITUIÇÃO NEGADA. ARTIGO 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELO DA ACUSAÇÃO. IMPUGNAÇAO À DOSIMETRIA. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. COMPROVADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. PENA AUMENTADA. 1. O conjunto probatório dos autos confirma a prática de crime equiparado ao tráfico pelo réu (artigo 33, §1o, da Lei n. 11.343/06), sobretudo os depoimentos dos policiais que o flagraram transportando 40 (quarenta) litros de produto em cuja fórmula continha diclorometano, insumo destinado à fabricação de lança-perfume. 2. O diclorometano, componente da fórmula do produto encontrado com o réu, está sujeito a controle estatal e consta no item 6 da Lista D2 da Resolução – RDC no372/2020, que atualiza o Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998. 3. O reconhecimento de erro sobre elemento constitutivo do tipo é excepcional, quando houver prova irrefutável, na forma do artigo 156 do CPP, da ausência de consciência da ilicitude da conduta, insuficiente para isso a simples alegação de desconhecimento da natureza psicotrópica da substância. 4. O parágrafo único do artigo 243 da Constituição prevê que: “Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. “ 5. A culpabilidade do réu é inerente ao delito e em nada transborda à reprovação penal esperada para a hipótese. A aludida “opção pelo tráfico”, referida pela acusação, na realidade, representa o próprio cometimento do delito imputado. Não há um plus de censura para o caso. Em não tendo agido o acusado com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal incriminadora, injustificável a exasperação da pena-base. 6. Na mesma linha, o descrito motivo do agente de “obtenção de lucro fácil” também não é incomum à espécie delitiva, ao revés, trata-se de motivação ínsita ao crime do artigo 33, §1o, da Lei 11.343/2006, sem repercussão negativa na pena. 7. As anotações relativas a atos infracionais revelam que o réu se dedica a atividades criminosas, óbice, pois, ao reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06). 8. Ante o redimensionamento da pena, o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para o semiaberto, de acordo com a artigo 33, §§ 2o, b, do Código Penal. 9. Descartada a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, em razão do quantum estabelecido, conforme artigo 44 do Código Penal. 10. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a absolvição por erro de tipo; b) artigo 386, inciso VII, do CPC, asseverando a absolvição por insuficiência de provas; c) artigo 42 da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra a incidência da causa de aumento de pena prevista no aludido dispositivo legal, ao argumento de que não há nos autos qualquer indicação por estudo ou pesquisas do teor destrutivo. Subsidiariamente, caso mantida a causa de aumento de pena, defende que a fração a ser aplicada é de 1/6 (um sexto), porquanto não houve fundamentação concreta apta a justificar o aumento de 1 ano e 3 meses por uma condição judicial; d) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento da minorante legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 20 do Código Penal, 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a substância adquirida pelo réu está, sim, sujeita a controle estatal diferenciado, exercido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por se tratar precursor ou insumo químico também utilizado para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos. Por isso, consta o “diclorometano”, componente da fórmula do produto encontrado com o réu, no item 6 da Lista D2 da Resolução – RDC no372/2020, que atualiza o Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998 [...] Logo, o apelante sequer poderia transportar e muito menos alienar ou vender o produto livremente como pretendia fazer. Não é despiciendo destacar, em contrariedade à tese defensiva, que a possibilidade de obtenção do produto por meio de tratativas na internet ou em redes sociais não descaracteriza o controle estatal pertinente ao produto [...] O reconhecimento de erro sobre elemento constitutivo do tipo é excepcional, quando houver prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, insuficiente para isso a simples alegação de desconhecimento da natureza psicotrópica da substância. Inclusive, referida alegação de ignorância não condiz com quem diz exercer atividade profissional que faz uso essencial da substância apreendida, pois tal condição impõe, para a prática regular da atividade, a ciência de sua sujeição ao controle da Polícia Federal. Assim, diante da incontestável apreensão da substância entorpecente em poder do réu, aliada ao conjunto dos demais elementos colhidos nos autos, está, pois, confirmada a prática do delito do artigo 33, §1o, da Lei n.11.343/2006 [...] E, no caso, o réu praticou as ações de ter em depósito, transportar e trazer consigo o insumo para fabricação de droga [...] O acervo probatório coligido não deixa dúvida quanto à prática do crime, pelo que deve ser mantida a sentença proclamada na instância de origem, mostrando-se incabível a pretendida absolvição por qualquer dos fundamentos invocados pela Defesa [...] No caso dos autos, tenho para mim que a quantidade de substância entorpecente apreendida, 40 (quarenta) litros (ou 40.000) mililitros de diclorometano, é realmente bastante expressiva e possibilitaria a fabricação de muitos frascos de lança-perfume. E, nesse caso, a natureza da droga e seu elevado poder destrutivo também justifica a exacerbação da pena. Dada a composição de solventes químicos, o lança-perfume é inalado rapidamente e atinge diversos sistemas corporais, inclusive o nervoso, com possível extermínio neuronal e danos cerebrais irreversíveis. Por isso, é mister acolher o apelo ministerial no aspecto levantado para aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominada em abstrato ao delito, o que resulta, no crime imputado ao réu (artigo 33, §1o, da Lei Antridrogas), num incremento de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa [...] Tendo em vista que o acusado ostenta anotações de atos infracionais deve ser considerado como alguém que, de fato, tem envolvimento com o crime, em contrariedade à norma que possibilita a redução da reprimenda” (ID. 34964258). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, o entendimento da turma julgadora está em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, firmou o entendimento de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, "por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021)” (AgRg no HC n. 726.984/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016